Tribunal: TJDFT
Processo: 0710941-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710941-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: PEDRO PAULO DE SOUZA REIS D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que, conforme a certidão de ID 21053095, a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 1o/10/2020 e o recurso de apelação de ID 21053097 foi interposto em 28/10/2020. Em atenção ao disposto nos arts. 10 e 933, caput, do CPC, manifeste-se o réu/apelante acerca de eventual não conhecimento do recurso, em razão da sua intempestividade. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2020 16:38:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator